Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700485-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA SAMPAIO DE MORAIS DECISÃO O agravante, por meio da petição ID 15881340, esclarece que a interposição deste Agravo deu-se por falha de captação do se sistema interno, razão pela qual requer a extinção do processo, sem exame do mérito, ante a perda do seu objeto. Assim, por restar prejudicado, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 10, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após a preclusão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora